Tribunal: TCU
Processo: 016.320/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu pedidos de cópia dos autos de denúncia de supostas irregularidades ocorridas no Programa de Concessão Rodovias Integradas do Paraná, bem como de habilitação como parte interessada no referido processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de solicitação, agravo apresentado pelo denunciante do TC Processo 015.293/2024-6 , em face do Despacho no qual foram indeferidos os pedidos de obtenção de cópia dos autos do referido processo, bem como habilitação como parte interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, VII, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, rejeitá-lo, 9.2. notificar o agravante a respeito deste acórdão; 9.3. determinar o apensamento deste processo ao TC- Processo 015.293/2024-6 .